Tribunal: STF
Processo: AO 2901
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se petição autuada como ação originária, ajuizada por Darlan Oliveira de Magalhães, em face da Caixa Econômica Federal, objetivamento o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da “competência originária para julgar ação rescisória [00013451720094025101] distribuída no TRF-2, ante a superveniente declaração expressa de suspeição/impedimento de mais da metade do tribunal” (eDoc 1).



    O autor aduz que:



“A única seção competente para julgar a ação, na forma do inc.III, art.13 do Regimento Interno do respectivo tribunal, 3ª seção especializada em Direito Administrativo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, possui muito mais da metade de seus membros declaradamente suspeitos, no que atrai a competência da corte suprema, na forma da alínea “n”, inc.I, art.102, CRFB. (eDoc 1, pg. 1) “



    Relata que:



    “As suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito, pelos desembargadores: Vera Lúcia Lima, Poul Erik Dyrlund, Reis Friede, Guilherme Couto de Castro, Ferreira Neves, Marcelo Pereira da Silva, Ricardo Perlingeiro, Alcides Martins e Mauro Braga. [... Com efeito, dos 16 membros da 3ª seção, 09 se declararam suspeitos. O que já contempla o dispositivo constitucional da competência da suprema corte. (eDoc 1, pg. 2) 



    Obtempera que o valor da causa na ação rescisória deve ser o proveito econômico perquirido pela parte autora, conforme § 3º, art.292, do CPC, e que, no caso dos autos, buscou-se rescindir o dispositivo da sentença que fixou honorários sobre o valor atualizado da causa, deixando de priorizar o proveito econômico, em violação literal da lei, sedimentado em padrão decisório vinculante, tema 1076 STJ. (eDoc 1, pg. 5) 



    Sustenta que “[...] do total de 34 de desembargadores, 18 são declaradamente impedidos/suspeito e/ou possuem interesse direto na matéria.” (eDoc 1, pg. 5)



    Diante disso, requer que seja acolhida a presente ação originária e reconhecida a competência do Supremo perante as alegações de impedimentos e suspeições dos magistrados do TRF-2.



    Almeja que o valor da causa seja equivalente ao valor do débito, e que venha a ser seja “ extinta a pretensão de cobrança para fins de proveito econômico, pugna pela produção de prova pericial contábil, na forma do do inc.III, art.337 c/c art.351, ambos do CPC, para atualização do débito oriundo do contrato de empréstimo realizado entre a CEF e o autor, em anexo e reanexado, requerendo-se, desde logo, o assistente técnico o perito, habilitado e reconhecido pelo TRF-2, formulador dos cálculos reanexados”.



    Ademais, pleiteia que ré seja intimada para “depositar o valor que entende incontroverso quanto a execução da sentença, rescindenda, conforme apresentado por ela na contestação”; que, “homologados os cálculos, retifique, caso dissonante, o valor da causa, na forma do §3º, art.292, CPC, e oportunize as partes a falarem em solução consensual, na forma do §3º, art.3º e inc.V, art.139, ambos do CPC”.



    Por fim, caso reste infrutífera a requerida tentativa de composição, pede que 



    “ [...] seja julgado procedente o pedido de rescindir a sentença para retificar o dispositivo inc.IV, art.485, CPC, para o inc.III, art.485, CPC, a se coadunar ao disposto na própria sentença no sentido da extinção da rescindenda, 00013451720094025101, por abandono da parte autora por mais de 30 dias pelo que se reconhece a extinção da pretensão de cobrança, porquanto o tempo transcorrido após o ajuizamento da monitória será computado para fins de prescrição, consoante o tema firmado em sede de recurso especial repetitivo tema 869/STJ;” (eDoc 1, pg. 10 - 12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Em que pese a presente ação tenha sido ajuizada por parte distinta da AO n.° 2866 e da AO 2858, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos mesmos fundamentos adotados nas mencionadas ações originárias, uma vez que possui idêntico objeto. 



    Preliminarmente, cumpre analisar a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.



    Conforme relatado, a presente ação foi remetida a esta Corte com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, o qual assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (grifei).



    Ressalte-se, de início, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência prevista no supracitado dispositivo é excepcionalíssima, de modo que deve ser interpretada restritivamente. Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).



     No que concerne à competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista na segunda hipótese do art. 102, I, n, da CF, qual seja, aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, cumpre consignar que é excepcional a aplicação do referido permissivo constitucional, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, veja-se o que decidido no MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011: 



“COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.”



 Em arremate, a parte autora defende ser o caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 



 



 Tais alegações, contudo, não são suficientes para atrair a competência desta Corte Suprema, haja vista que, dos documentos juntados aos autos, depreende-se que as suspeições alegadas pelo embargante atingem, quando muito, 13 dos 35 membros que integram o TRF-2, ao contrário do que alega o autor na inicial da ação originária, não estando cumprido, portanto, o requisito de mais da metade dos membros do tribunal.



 Com efeito, constam dos autos os seguintes despachos de suspeição / impedimento: 



–     1. Despacho de Suspeição do Desembargador Guilherme Diefenthaeler, Gabinete n.° 40 (eDoc 16, pg. 13 e eDoc 33) 



–     2. Despacho de Suspeição do Desembargador Ferreira Neves (eDoc 16, pg. 10 e Edoc 29) 



–     3. Despacho de Suspeição do Desembargador Marcelo Pereira da Silva, Gabinete n.° 47 (eDoc 18, pg. 2) 



–     4. Despacho de Suspeição do Desembargador Mauro Souza Marques da Costa Braga, Gabinete n.° 29 (eDoc 18, pg. 7 e eDoc 36) 



–     5. Despacho de Suspeição do Desembargador Ricardo Perlingeiro, Gabinete n.° 15 (eDoc 18, pg. 14 e eDoc 28) 



–     6. Despacho de Suspeição do Desembargador Alcides Martins, Gabinete n.° 13 (eDoc 20, pg. 14 e eDoc 35)



–     7. Despacho de Suspeição do Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (eDoc 26)



–     8. Despacho de Suspeição do Desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc 27 e eDoc 31) 



–     9. Despacho de Suspeição da Desembargadora Vera Lúcia Lima da Silva (eDoc 30)



–     10. Despacho de Suspeição do Desembargador Poul Erik, Gabinete n.° 16 (eDoc 31)



–     11. Juiz Federal Convocado Marcelo da Fonseca Guerreiro, Gabinete n.° 23 (eDoc 31) 



–     12. Despacho de Suspeição do Desembargador Reis Freide (eDoc 32) 



–     13. Despacho de Suspeição do Desembargador Guilherme Couto de Castro (eDoc 34) 



    Portanto, é patente a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda. Por oportuno, reproduzo, ainda, trecho da decisão proferida nos autos da AO nº 2.445/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que demonstra a estabilidade deste entendimento:



    “Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571- AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei)” (DJe de 25/6/20).



    O mencionado requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a demanda foi apresentada nesta Corte sob a simples alegação do requerente de suspeição ou impedimento dos desembargadores que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no caso. Essa alegação, sem a juntada aos autos de comprovantes suficientes, havendo, inclusive, documentos duplicados e alegações inverídicas, não supre a necessária manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem para instaurar a competência excepcional do STF inscrita no art. 102, I, “n”, da CF.



    Evidencia-se, portanto, a litigância de má-fé, por meio de conduta manifestamente incompatível com os deveres éticos disciplinados pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Advocacia, na medida em que o autor se vale de expedientes contrários a texto expresso de lei, utilizando-se do processo para tumultuar o exercício da jurisdição, procedendo de modo temerário, por meio de demandas manifestamente infundadas, tudo no termos do art. 80 do CPC.



    Fica advertido o autor que a reiteração desse expediente resultará na cominação das sanções cabíveis para a conduta acima ressaltada.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e na esteira dos precedentes citados, não conheço da presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente